Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-09.2017.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000127-09.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 034.081.041-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 038.301.424-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000127-09.2017.8.11.0012

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Mauro Vieira dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito

Anderson Morais de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. DEMANDA AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. LEI N. 12.153/2009. PREVISÃO EXPERESSA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM RELAÇÃO ÀS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe acerca dos
Juizados
Especiais da
Fazenda
Pública, disciplina em seu artigo 6º, que as
citações
serão feitas nos termos do Código de Processo Civil. Com efeito, a
citação
por
edital
é admitida no âmbito dos
Juizados
Especiais da
Fazenda
Pública.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 18, § 2º da Lei n. 9.099/95, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de realização de citação por Edital.

Inicialmente deve ser ressaltado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Pois bem. A Lei nº
9.099
/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, prevê em seu art. 18, § 2º, que
“Não se fará citação por edital”.
Impõe-se esclarecer, que o presente processo não está tramitando no Juizado Especial Cível, mas sim no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é regido pela Lei n.
12.153
/09.

A respeito das citações e intimações nos processos que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis o que dispõe o artigo 6º da Lei n.
12.153
/09, a qual dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
, in verbis:

Art. 6
o
Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Diante do teor do dispositivo acima citado, as regras de citação a serem seguidas são as dispostas no Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, prevê no artigo 256 a possibilidade de citação por Edital, conforme se vê:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Desta forma, a Lei nº 12.153/2009 dispõe em seu artigo 6º, que as citações serão feitas nos termos do Código de Processo Civil. Com efeito, a citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE —
JUIZADO
ESPECIAL DA
FAZENDA
PÚBLICA —
CITAÇÃO
POR
EDITAL
— POSSIBILIDADE — LEI Nº 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 — OBSERVÂNCIA — CONFLITO IMPROCEDENTE.
A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe acerca do
Juizados
Especiais da
Fazenda
Pública, estabelece em seu artigo 6º, que as
citações
serão feitas nos termos do Código de Processo Civil.
Logo, a
citação
por
edital
é admitida no âmbito dos
Juizados
Especiais da
Fazenda
Pública.
Conflito julgado improcedente.
(N.U 1000919-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Nesse sentido também é o entendimento de outros Tribunais:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS E 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAR DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS – DEMANDA AJUIZADA PERANTE O JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – LEI N. 12.153/2009 – PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DO CPC COM RELAÇÃO À CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
Quanto às citações e intimações, a Lei n.º 12.153/09 prevê expressamente a aplicação das disposições contidas no Código de Processo Civil e, consequentemente, possibilita a citação por edital.

(TJ-MS - CC: 16020441820208120000 MS 1602044-18.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. a
) A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 6º, que se aplicam as disposições contidas no Código de Processo Civil quanto às citações e intimações. b) Dessa forma, entende-se compatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública a citação do Réu por edital, sem afronta aos princípios de simplicidade, celeridade e informalidade atinentes àquele Juízo. 2)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0004561-82.2018.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 29.06.2020) (TJ-PR - CC: 00045618220188160174 PR 0004561-82.2018.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2020)

Processual Civil. Juizado Especial da Fazenda Pública. Citação por edital. Possibilidade.
1. A Lei 12.153/2009, que disciplina sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu expressamente, em seu artigo 6º, que as citações serão feitas seguindo-se as regras do CPC. 2. Inexistindo vedação expressa, sob pena de se negar prestação jurisdicional, não há falar em óbice à realização da citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais
. (TJ-RO - CC: 08027485620188220000 RO 0802748-56.2018.822.0000, Data de Julgamento: 05/07/2019)

Portanto, diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a realização de citação por edital, entendo que a pretensão do Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022